Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006898-86.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONY HENRIQUE MAINARDES DE OLIVEIRA (APELADO), MAURO CEZAR BEDIN - CPF: 274.712.330-87 (VÍTIMA), MIRIAN NEUSCHRANK - CPF: 621.024.780-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006898-86.2024.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEONY HENRIQUE MAINARDES DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, C/C O § 2o-A, INCISO I, ART. 299 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDO RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DO ROUBO – POSSIBILIDADE EM PARTE – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONCURSO DE PESSOAS – DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DESCABIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“[...]
ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI).

O ‘
assenhoramento de patrimônio alheio, mediante grave ameaça’,
se afigura inerente ao crime de roubo cometido, de modo que o argumento não autoriza o recrudescimento da pena basilar.

“O entendimento desta Corte Superior de Justiça está fixado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO).

“Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Na hipótese, utilizada a fração de 1/6 sobre a pena-base, não há se falar em desproporcionalidade a ser reconhecida, pois tal patamar corresponde a um dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte”
(STJ, AgRg no HC n. 911.110/SP).

Não há falar em continuidade delitiva, pois, apesar de o réu dar nome falso no inquérito e na audiência de custódia, a finalidade única foi ocultar seus antecedentes criminais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006898-86.2024.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEONY HENRIQUE MAINARDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Leony Henrique Mainardes de Oliveria à pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, 5 (cinco) meses de detenção, e 79 (setenta e nove) dias-multa,
por infração ao art. 157, § 2o, inciso II, c/c o § 2o-A, inciso I, ao art. 299 e ao art. 329 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, falsidade ideológica e resistência).

Em suas razões, assevera que: 1) a pena-base do roubo deve ser exasperada, pois “
a despeito do reconhecimento de culpabilidade, motivos e circunstâncias desfavoráveis à conduta delitiva na sentença impugnada, a pena cominada na primeira fase da dosimetria não superou o mínimo legal”
; 2) “
como a circunstância que impõe a maior fração de aumento será considerada na terceira fase da dosimetria (arma de fogo – art. 157, §2o-A, I, do CP), o concurso de agentes (art. 157, §2o, II, do CP), que não corresponde a nenhuma agravante, deverá ser contabilizada desfavoravelmente ao apelado como circunstância genérica do delito na primeira fase da dosimetria, pois não se trata de irrelevante penal
”; 3) é caso de “
reconhecer a prática do delito tipificado no art. 299 do CP nas circunstâncias do art. 71 do CP, majorando-se a pena do apelado [...] por 4 (quatro) vezes
” (
Id.
217585251 - pág. 1-15).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
217585256 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
224847670 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006898-86.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há dúvida que o réu cometeu os crimes de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, falsidade ideológica e resistência. As provas produzidas convergem com a confissão nesse sentido.

O pedido de revisão da dosimetria deve ser acolhido em parte.

No que tange ao delito patrimonial, o magistrado sentenciante delimitou a pena nos seguintes termos:

A
culpabilidade
está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente à norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu reincidente (id. 148447926).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os
motivos e circunstâncias
da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que se assenhorou de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É patrocinado por i. Defensoria Pública.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

Tudo isso sopesado, quando ao crime de roubo, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão
; deixo de diminuí-la ou aumenta-a antes a atenuante reconhecida pela confissão e agravante reconhecida pela reincidência, eis que sendo de caráter subjetivo, tenho que se equivalem, logo se anulam; aumento-a em dois terços (2/3) ante as majorantes pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, resultando em seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão; aumento-a ainda em um sexto (1/6) ante o concurso formal (duas vítimas) chegando à pena de sete (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa; fixo a pena pecuniária em 79 (setenta e nove) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento [...]
(Id. 217585244 - pág. 8).

Como é cediço, a culpabilidade consiste na “
reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 281 –
e-book
).

Saliento que,
“[...]
ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

[...] Na exasperação da pena-base, não se mostra possível a utilização de elementos constitutivos da culpabilidade, no caso, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, já que levados em consideração para aplicação da pena ao apelante (segundo o conceito bipartido de crime) ou para a própria existência do delito (segundo o conceito tripartido de crime). [...]
(TJ/MT, N.U 1030806-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024).

Destarte, à minga de outros argumentos que autorizem o desvalor, a vetorial deve ser considerada neutra.

A sua vez, os motivos do crime compreendem
“
a fonte propulsora da vontade criminosa”,
enquanto as circunstâncias
“defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes
” (Cezar Roberto Bitencourt, Código Penal Comentado, 10a edição, Ed. Saraiva, pág. 377 –
e-book
).

O “
assenhoramento de patrimônio alheio, mediante grave ameaça",
se afigura inerente ao crime de roubo cometido, de modo que o argumento não autoriza o recrudescimento da pena basilar.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que

a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.130.535/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Por outro lado, o reconhecimento de duas majorantes possibilita o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria. Confira-se:

[...] O entendimento desta Corte Superior de Justiça está fixado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

[...] Conforme o Enunciado Orientativo n. 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase dosimétrica e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. [...]
(TJ/MT, N.U 1001874-89.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

No entanto, por não encontrar elementos que justifiquem o acréscimo em patamar diverso, a pena-base deve ser exasperada em 1/6 (um sexto):

[...] Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Na hipótese, utilizada a fração de 1/6 sobre a pena-base, não há se falar em desproporcionalidade a ser reconhecida, pois tal patamar corresponde a um dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 911.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

[...] A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 844.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

O ministério Público pretende ainda que se reconheça a continuidade delitiva (CP, art. 71) do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), aduzindo que “
o recorrido concorreu, em dois locais, dias e horários distintos, para que fosse inserido em quatro documentos públicos – mais precisamente o termo de interrogatório (id.142322141), nota de ciência de garantias constitucionais (id. 142321490 - Pág. 1), nota de culpa (id. 142322142 - Pág. 1) e ata da audiência de apresentação (id.141424659) - declaração falsa com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; notadamente, sua identidade e qualificação, durante a persecução penal pelo delito tipificado no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP
” (Id. 217585251 - pág. 12-13).

Conquanto o réu tenha feito inserir nome falso em documentos do inquérito e na audiência de custódia, a finalidade única foi ocultar seus antecedentes criminais.

A circunstância exsurge na confissão judicial, no ponto em que declarou: “
realmente doutor, entendeu, a gente ter que ser sincero, no momento eu falei o nome sim, eu não conheço [João Vitor], nunca vi na minha vida, [dei o nome] porque tenho problema com a justiça”
(Id. 217585236 - pág. 1).

Aliás, como constou na sentença, “
o acusado não procedeu de forma a cometer vários delitos de falsidade. Afirmou nome falso quando de sua prisão e a manteve até a elucidação de seu nome verdadeiro. Não houve várias prisões em vários contextos
” (Id. 217585248 - pág. 1).

O fato de o nome verdadeiro do réu vir à tona logo depois que foi preso corrobora a conclusão (Id. 217585176 - pág. 1).

No contexto, não há falar em continuidade delitiva.

Passo à dosimetria.

a)

Roubo majorado

Pelas razões alhures expostas, desloco o concurso de pessoas para a primeira fase e aplico a fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, compenso a reincidência (CP, art. 61, I) com a confissão (CP, art. 65, III, d).

Em seguida, incide a majorante do uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A,I), na fração de 2/3 (dois terços), e o concurso formal (duas vítimas) em 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Mantenho a pena de detenção estabelecida para os demais delitos, na forma definida na sentença, assim como o regime fechado para o cumprimento da pena de reclusão.

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo Ministério Público para deslocar o concurso de pessoas, reconhecido no crime de roubo, para a primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva do delito para
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, ser cumprido inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024